Tribunal: STF
Processo: Pet 10308
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida de petição apresentada por LINDOMAR DE FREITAS BORGES, visando a anulação do acórdão proferido nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.275.217, pois teria afrontado o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em especial no tocante ao procedimento do artigo 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ou a concessão de habeas corpus, de ofício, para o mesmo fim, sob o mesmo fundamento.



    Aduziu que o Ministro Kassio Nunes, na condição de relator do citado recurso, teria deixado de abrir vista ao recorrido e ainda, não teria redistribuído o recurso, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Pleno, incorrendo em supressão de instância.



    A Procuradoria-Geral da Republica se manifestou pelo não conhecimento da petição.



    É o brevíssimo relato. Decido.



    2. Sem razão o peticionante. A pretensão ignora a existência das regras processuais legais adequadas para a entrega da jurisdição. Na hipótese, o peticionante deixou de suscitar, o que se tornou objeto desta petição, na ocasião oportuna constante no percurso do rito que processou e julgou os Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.275.217. Absolutamente inviável que o faça agora e por meio deste instrumento. A rediscussão da matéria, se for o caso, deve ser realizada em sede processual própria.



    Em pleito similar, esta Suprema Corte não conheceu da petição apresentada:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TENTATIVA DE NOVA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ ASSENTADO POR ESTA CORTE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A CLASSE PROCESSUAL DE PETIÇÃO NÃO PODE SE CARACTERIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NOTADAMENTE QUANDO PRETENDE REDISCUTIR A MESMA QUESTÃO JURÍDICA JÁ ASSENTADA TANTO EM AÇÃO ORIGINAL QUANTO EM RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória – e quanto mais o seus sucedâneos recursais – é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Precedentes: AR 2.017, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/4/2015; AR 2.304-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015; AR 1.063, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995; AR 973, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992. 2. In casu, a discussão que se propõe tem sido objeto de apreciação pelo Judiciário desde a ação original, bem como pela posterior ação rescisória. Assim, nota-se que o autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, tanto no processo original, quando em sede rescisória; providência descabida neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Acórdãos no mesmo sentido Pet 5592 AgR-ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-30-06-2015 UF-DF TURMA-01 MIN-LUIZ FUX N.PÁG-008 DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015.



    3. Quanto ao pedido para concessão de habeas corpus, diante da reiterada e firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de conhecimento do referido remédio na hipótese ser manejado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o destino dessa ação persiste no mesmo sentido. 



    4. Forte nessas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço e nego seguimento à ação, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente